Tribunal: TJMT
Processo: 1030924-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030924-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 005.497.861-04 (APELADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME IRDR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal fundada em auto de infração ambiental, declarou a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2023741354) e extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento nos artigos 316 e 487, I, do CPC. A execução fiscal tem origem em auto de infração lavrado em 23/02/2017 por ausência de licença ambiental para extração de minério aurífero, no valor de R$ 111.108,73. O Estado sustenta a inaplicabilidade da prescrição reconhecida e a validade dos atos interruptivos no curso do processo administrativo.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental; e (ii) estabelecer se houve paralisação superior a três anos sem atos efetivos, ensejando a prescrição intercorrente administrativa.

III. Razões de Decidir

3.

O IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), julgado pelo TJMT, firmou entendimento vinculante de que a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental é de cinco anos, contados da data da infração ou da cessação da atividade infracional, com interrupção nos termos do art. 20, I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4.

No caso concreto, houve decisão administrativa condenatória recorrível em 08/07/2021, configurando causa interruptiva da prescrição punitiva, inexistindo, portanto, fluência ininterrupta do prazo quinquenal.

5.

O IRDR também fixou a possibilidade de prescrição intercorrente administrativa quando houver paralisação por mais de três anos sem prática de atos processuais relevantes, nos termos do art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

6.

Verifica-se que, entre 2017 e 2021, foram praticados atos com conteúdo relevante, incluindo a juntada de certidão de reincidência (20/12/2019), com natureza investigatória, e despacho para decisão (10/06/2020), o que descaracteriza a alegada inércia superior a três anos.

7.

Ausente a configuração de prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, deve ser cassada a sentença que extinguiu a execução fiscal, com retorno dos autos à origem para prosseguimento regular.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental conta-se da data da infração ou da cessação da atividade infracional, sendo interrompida por decisão administrativa recorrível, nos termos do art. 20, III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

2.

A prescrição intercorrente administrativa exige paralisação superior a três anos sem atos processuais efetivos de apuração, o que não se verifica quando há atos instrutórios relevantes no período.

3.

A tramitação do processo administrativo ambiental deve observar as diretrizes fixadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, sendo inaplicável a extinção da execução fiscal quando não configuradas a prescrição punitiva nem a intercorrente.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, §2o, e 20, I, II, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 26/07/2024, DJE 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, declarou a prescrição da pretensão punitiva, para apuração da infração administrativa ambiental e, por consequência, a nulidade da CDA n. 2023741354, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta que o prazo prescricional previsto no artigo 19 do Decreto Estadual n.1.986/2013, à semelhança do artigo 21 do Decreto Federal n. 6.514/2008, refere-se ao lapso temporal para a Administração instaurar o processo administrativo destinado à apuração da infração ambiental, contado da data da ocorrência do fato ou da cessação da conduta, nos casos de infrações permanentes ou continuadas, e não ao tempo total de tramitação do procedimento.

Afirma, ainda, que, mesmo na hipótese de se considerar a possibilidade de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, não há base legal para a contagem contínua do prazo sem considerar os atos interruptivos previstos no art. 20 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, como o recebimento do auto de infração, atos inequívocos de apuração e a decisão condenatória recorrível.

Ressalta que a decisão recorrida desconsiderou tais marcos interruptivos, o que contraria entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a autonomia dos institutos da prescrição punitiva e executória e a inaplicabilidade, às infrações administrativas ambientais, dos prazos prescricionais previstos no Código Penal e no Código Tributário Nacional.

Além disso, suscita a necessidade de suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 1255 (RE n. 1.412.069), que trata da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas cujo valor da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam exorbitantes.

Argumenta que a manutenção da condenação nos honorários fixados em percentual sobre o proveito econômico implicaria enriquecimento sem causa, afrontando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia previstos no artigo 5o da Constituição Federal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do feito quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais até o julgamento definitivo do Tema n.1255 pelo Supremo Tribunal Federal.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra sentença prolatada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, declarou a prescrição da pretensão punitiva, para apuração da infração administrativa ambiental e, por consequência, a nulidade da CDA n. 2023741354, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal em face de Fernando Correa da Silva, cobrando a quantia de R$ 111.108,73, valor este inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2023741354, originada de auto de infração ambiental n. 116918/2017, lavrado em 23/02/2017, por suposta “ausência de licença ambiental” para atividade de extração de minério aurífero, conforme artigo 60 da Lei n. 9.605/1998 e artigo 66 do Decreto 6.514/2008.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando a nulidade da CDA por vício no processo administrativo, bem como a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, alegando que o processo ficou paralisado por mais de 3 anos, entre 2017 e 2021, sem atos válidos de impulso oficial.

O Magistrado singular, acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Assim, em consonância com a fundamentação supra ACOLHO a exceção de pré executividade, por conseguinte, DECLARO a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para apuração da infração administrativa ambiental, por conseguinte, nula a CDA n. 2023741354.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente/excepta no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro que arbitro em 08% (oito por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3o, II, do CPC. (sic) [...]”

Dessa sentença, o Estado de Mato Grosso, interpôs o Recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, no processo administrativo que ensejou a homologação do Auto de Infração n. 116918.

Inicialmente, repisa-se que o acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), por este Egrégio Tribunal de Justiça, publicado em julho de 2024, pacificou a matéria ao estabelecer as seguintes diretrizes de julgamento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata.

7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III.
O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022,
preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13

refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica.
A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Conforme consta do item III do mencionado IRDR, o Decreto Estadual n. 1986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

Veja-se que, o processo administrativo em questão, refere-se a fato gerador ocorrido em 20/02/2017 (id. 303934898 - Pág. 2), de forma que, em consonância com as teses jurídicas firmadas no alusivo IRDR, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 deve ser aplicado ao caso em exame, porque vigente ao tempo em que tramitava o Processo Administrativo, instaurado para apuração da infração ambiental.

Nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos a ação da Administração para apuração da prática de infrações ambientais, contada da data do ato, ou, no caso de infração permanente e continuada, do dia em que esta tiver cessada.

Aliás, a tese n. I, do mencionado IRDR, estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é a data da prática do ato infracional ambiental e o termo final, a data da decisão final do processo administrativo.

Contudo, denota-se do item I.1. do aludido julgado que as causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

O referido dispositivo legal, assim estabelece:

Art. 20.

Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

[...]

III -
pela decisão condenatória recorrível.
(destaquei)

No caso dos autos, tem-se o seguinte:

·

20/02/2017
- Lavratura do Auto de Infração n. 116918 (id. 303934898 - Pág. 2);

·

08/07/2021 -
Decisão administrativa condenatória recorrível (Decisão 3816/SGPA/SEMA/2021), considerada como marco interruptivo;

·

23/05/2023 -
Publicação do Acórdão n. 199/2023, decisão final administrativa, após o esgotamento da instância recursal no âmbito do CONSEMA.

Verifica-se, portanto, que, embora entre fevereiro de 2017 e maio de 2023, em tese, tenha transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, constata-se que, nesse interregno, foi proferida decisão administrativa recorrível, em 08 de julho de 2021, a qual se configura como causa interruptiva da prescrição.

Dessarte, não resta configurado o instituto da prescrição da pretensão punitiva.

Por outro lado, conforme o julgamento do IRDR, determinou-se o prazo de 03 (três) anos para prescrição intercorrente, bem como estabeleceu-se que não são quaisquer atos que impendem na interrupção da contagem da prescrição intercorrente. Veja-se as teses II e II.1 do mencionado julgamento:

“[...] II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. [...]”

No caso concreto, o Auto de Infração n.o 116918 foi lavrado em 20/02/2017, pela Secretaria do Meio Ambiental do Estado de Mato Grosso (SEMA),

Instaurado o processo administrativo, foi elaborado o Relatório Técnico n.o 051/DUDALTAFLO/SEMA/2017 pelo Governo do Estado de Mato Grosso, datado de 24/02/2017.

Foi apresentada defesa administrativa pelo ora Recorrido em 14/03/2017.

Ato posterior, houve o encaminhamento dos autos ao Diretor da Unidade para conhecimento, em 17/04/2017.

Em 20/12/2019, a certidão de ausência de reincidência foi juntada aos autos.

Registro que a juntada da certidão deve ser tida como ato processual efetivo, uma vez que possui natureza investigatória, a fim de estabelecer o
quantum
a ser aplicado por penalidade administrativa.

Logo, se constitui como impulso processual efetivo, vez que busca aferir a aplicação da majorante de reincidência ao caso concreto.

Em 10/06/2020, a administração pública proferiu despacho de encaminhamento para análise e emissão de decisão administrativa.

Por fim, houve prolação da decisão administrativa n.o 3816/SGPA/SEMA/2021, com termo de homologação em 08/07/2021.

Portanto, igualmente não foi operada a prescrição intercorrente no feito, uma vez que não houve paralisação do feito por mais de 03 (três) anos.

Dessa forma, verifico que no caso, não se operou a a prescrição da pretensão punitiva e nem a prescrição intercorrente.

Diante dessas considerações, impõe-se a cassação da sentença, para dar regular prosseguimento do feito.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para cassar a sentença objurgada e determinar o o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025